Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730883-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AUGUSTO VIDAL ROLLEMBERG D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora exequente/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial em desfavor de AUGUSTO VIDAL ROLLEMBERG, ora executado/apelado. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de ID. Num. 40094987. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência do exequente/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte exequente/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 40094987). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 12:58:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora